Tribunal: TCU
Processo: 042.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Jose Henrique Goncalves Trindade, prefeito de Aquidauana/MS na gestão 2013-2016, e da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar José Henrique Goncalves Trindade e Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Aquidauana/MS efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 6.000,00 5/1/2016 5.822,00 5/1/2016 6.000,00 29/1/2016 5.822,00 29/1/2016 6.000,00 29/2/2016 5.822,00 29/2/2016 6.000,00 29/3/2016 5.000,00 29/3/2016 6.000,00 28/4/2016 18.000,00 28/7/2016 18.000,00 23/9/2016 18.000,00 5/10/2016 18.000,00 7/11/2016 3.000,00 22/11/2016 18.000,00 30/11/2016 15.151,36 1/12/2016 9.000,00 15/12/2016 18.000,00 27/12/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 14/1/2016 7.000,00 4/5/2016 7.000,00 9/5/2016 7.000,00 7/7/2016 7.000,00 10/10/2016 7.000,00 1/11/2016 7.000,00 22/12/2016 9.3. dar ciência ao município de Aquidauana/MS de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8443/1992.